Tribunal: TJDFT
Processo: 0718275-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0718275-54.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: LUIZ FERNANDO VIANNA SALES LIMA EMBARGADOS: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIZ FERNANDO VIANNA SALES LIMA, contra acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura no agravo interno manejado pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI (ID 26407731). Alega que a decisão vergastada padece de omissão, na medida em que não aprecia o agravo interno por ele interposto (ID 24248017), mas apenas profere julgamento do agravo interno aviado pela PREVI. Nesse contexto, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado, sob pena de negativa de prestação jurisdicional. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso sob análise, ao contrário do que afirma o embargante, o decisum combatido não padece de qualquer dos aludidos vícios. Senão vejamos. Com efeito, foram proferidas três decisões por esta Presidência quanto ao juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais interpostos no presente processo: na primeira, foram admitidos os apelos especial e extraordinário do BANCO DO BRASIL S.A (ID 23651654); na segunda, inadmitiu-se o recurso especial do ora embargante, LUIZ FERNANDO VIANNA SALES LIMA (ID 23651658); e, na terceira, de forma híbrida, também foi inadmitido o apelo especial da PREVI (ID 23651647). A inadmissão do recurso do embargante foi lastreada na aplicação dos enunciados 7, 83 e 211 das Súmulas do STJ e 282 da Súmula do STF (ID 23651658), não houve, portanto, a incidência do regime disciplinador dos recursos repetitivos, pois as teses ali ventiladas não se amoldaram em nenhum dos temas afetados pelas Cortes Superiores. Por outro lado, a inadmissão do inconformismo interposto pela PREVI baseou-se, além dos óbices dos enunciados 5 e 7 das Súmulas do STJ, no enquadramento do entendimento estabilizado no REsp 1.312.736 pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 955), providência que autorizou a abertura da via do agravo interno, com amparo nos artigos 1.021 e 1.030, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Observa-se, portanto, que o apelo de ID 24248017 ainda não foi objeto de exame por não ter sido aviado contra decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no artigo 1.030, incisos I e III, do CPC. Não por outro motivo, o Conselho da Magistratura apreciou somente o agravo interno de 24354981, da entidade de previdência complementar, que visava justamente combater a negativa de seguimento do recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Ademais, destaca-se que no despacho de ID 25196701 restou consignado que em momento posterior à publicação do acórdão do agravo interno interposto pela PREVI será dado “regular processamento aos agravos de ID 24248017, ID 24248019 e ID 24354984, interpostos contra a inadmissão dos apelos especiais manejados por LUIZ FERNANDO VIANNA SALES LIMA e pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI”. Assim, constata-se que não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração. Cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão dos procedimentos adotados por este Tribunal de Justiça, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. À Secretaria para que se dê cumprimento ao despacho de ID 25196701. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031